Tribunal: TCU
Processo: 023.021/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11076/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao pedido de reexame, sem prejuízo de mais uma vez orientar que, caso haja comprovação, perante a unidade jurisdicionada, de que os quintos incorporados no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 decorrem de decisão judicial transitada em julgado, a incorporação estará imune a absorções por reajustes futuros, tudo conforme a modulação estabelecida no RE 638.115/CE; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à unidade jurisdicionada.